Tribunal: TJPA
Processo: 0001344-71.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001344-71.2016.8.14.0072
APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: ANTONIA RODRIGUES FELIPE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. PEDIDO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO DESDE AGOSTO DE 2007. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO DE QUASE 10 (DEZ) ANOS. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE 5% (CINCO POR CENTO) A CADA 05 (CINCO) ANOS, ATÉ O LIMITE DE 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO), INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS, DEVENDO SER OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS, DE ACORDO COM O ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):
Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por ANTONIA RODRIGUES FELIPE, que julgou parcialmente procedente os pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC para DETERMINAR que o Município de Medicilândia/PA INCORPORE adicional de tempo de serviço aos vencimentos da autora, na monta de 5%, devendo pagar o Município o retroativo de 5 (cinco) anos, calculado o valor com lastro no vencimento básico que a autora recebeu ao longo dos mesmos 5 (cinco) anos pretéritos, aumentando-se o percentual para 10% do vencimento básico da requerente a partir de 1o de agosto de 2017, data em que completa a requerente 10 anos de prestação de serviço público no Município.
Sem custas. (...)
A autora ingressou com ação ordinária, alegando, em síntese, que foi aprovada em concurso público para o cargo de cozinheira, no ano de 2007, tendo sido lotada na Secretária Municipal de Saúde de Medicilândia, exercendo sua atividade neste cargo por 05 (cinco) anos.
Informa que no ano de 2012 foi aprovada em concurso público do município, para o cargo de Técnica de Saúde Bucal, tendo sido empossada no dia 27 de dezembro de 2012.
Aduz que quando ocorreu a mudança de cargo, os adicionais por tempo de serviço e por progressão, que recebeu por 5 (cinco) anos, quando exercia o cargo de cozinheira, não foram incluídos nos seus novos vencimentos como Técnica de Saúde Bucal.
Desse modo, requereu a inclusão dos adicionais em seu contracheque, no cargo de Técnica de saúde bucal.
À fl. (id. n. 1406923), o juízo “a quo” julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos supramencionados.
Às fls. (id. n. 1406924), o Município de Medicilândia interpôs Recurso de Apelação.
Em suas razões, aduz que a contabilização do tempo de serviço prestado em outro cargo da administração, por não ser automático, deve ser reclamado no prazo previsto em lei.
Afirma que o direito postulado já encontrava-se prescrito quando da data do ajuizamento da ação, visto que o provimento no cargo de cozinheira ocorreu em agosto de 2007 e somente no ano de 2013 foi nomeada para o cargo de Técnica em saúde bucal.
Argumenta que o Decreto n. 20.910/32 dispõe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública seja qual for a sua natureza.
Ademais, alega que mesmo que fosse reconhecido o direito de receber os adicionais, estes não poderiam ir além do prazo de três anos da data da sentença, pois encontra óbice no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil.
Desse modo, requereu o provimento do recurso, para que seja declarada a prescrição do direito da apelada a contabilização do tempo de serviço no cargo de Técnica de saúde bucal.
Às fls. (id. 1406925), Antonia Rodrigues Felipo apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto.
De acordo com fls. (id. n. 1636550), o Ministério Público deixou de se manifestar no feito.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.
No caso em análise a autora/apelada objetiva o recebimento de adicionais por tempo de serviço e por progressão funcional, visto que quando ocorreu a mudança de cargo, de cozinheira para Técnica de saúde bucal, os referidos adicionais não foram incluídos no seu novo vencimento.
Inconformada com a sentença que julgou procedente o pagamento do adicional por tempo de serviço, o Município de Medicilândia interpôs Recurso de Apelação, alegando a ocorrência da prescrição do direito pleiteado com base no artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, considerando que o provimento da apelada no cargo de cozinheira ocorreu em agosto de 2007 e no ano de 2013 foi nomeada para o cargo de Técnica de Saúde Bucal.
Desse modo, cinge-se a controvérsia recursal verificar se o direito da autora/apelada encontra-se prescrito ou não.
Pois bem.
De acordo com o teor da Súmula 85 do STJ, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”.
Compulsando os autos, não há comprovação de que o pedido de pagamento do adicional de tempo de serviço tenha sido negado administrativamente, não havendo falar em eclosão do termo inicial do prazo prescricional.
Além disso, verifica-se que a relação jurídica existente entre as partes é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês, não havendo obstáculo em pleitear a qualquer momento, desde que seja observado a prescrição das parcelas pretéritas, nos termos do julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FEPASA. SEXTA-PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
1. O STJ tem entendido que, nos casos em que se pleiteia pagamento dos adicionais por tempo de serviço e da sexta-parte, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.
2. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no REsp 1585288/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016)
De acordo com o Estatuto do Servidor do Município de Medicilândia (Lei 305/2006), o servidor municipal terá direito a adicional por tempo de serviço à razão de 5% (cinco por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao município, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), “verbis”:
“Art. 62. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 5% (sete por cento) a cada cinco anos de serviço público efetivo prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento) incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de confiança.
Parágrafo Único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o quinquênio.” (grifei)
Como se vê, pela leitura do dispositivo, a contagem do tempo de serviço é contada no cargo efetivo e prestado ao município.
No caso em questão, verifico às fls. (Id. n. 1406918 - pág. 16), que o termo de posse da autora/apelada no cargo de cozinheira no Município de Medicilândia ocorreu em 01/08/2007 e termo de posse no cargo de Técnica de saúde bucal ocorreu em 27/12/2012.
Desse modo, considerando que a posse no cargo de cozinheira se deu em 01/08/2007 e à época da prolação da sentença a autora contava com 10 (dez) anos de efetivo serviço público prestado ao município, ora apelante, faz “jus” ao adicional de tempo de serviço de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento básico, a cada 05 (cinco) anos, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), devendo, também, ser incorporado aos seus vencimentos.
Quanto ao pagamento dos valores retroativos, conforme observado pelo juiz de piso, deve observado o prazo de 05 (cinco) anos, a contar do ajuizamento da ação, ocorrido em 15/03/2016, de modo que o retroativo deve ser efetuado a partir de 15/03/11, acrescidos de juros e correção monetária, sendo que a partir de agosto de 2017 a apelada deve receber o adicional sobre o percentual de 10% (dez por cento), data em que completa 10 (dez) anos de prestação de serviços público no Município.
Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Medicilândia.
É o voto.
Belém, 22 de junho de 2020.
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA,
Relatora

Belém, 07/07/2020